Tribunal: TJDFT
Processo: 0711181-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711181-28.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRAYDES DE LIMA OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, IRAYDES DE LIMA OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifestem-se os apelantes acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de IDs 60452320 e 60452321. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora